Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TERRACAP E ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES REJEITADAS. EMPRESA PÚBLICA PROMITENTE VENDEDORA E PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. AUTORES SÃO LEGÍTIMOS CESSIONÁRIOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE. REGULARIDADE DA CADEIA DOMINIAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL DA TERRACAP PARA OS AUTORES CESSIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.417 e 1.418 DO CÓDIGO CIVIL ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação interposta pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra r. sentença que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por compradores cessionários, julgou procedente o pedido.
2. Com fundamento na teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita em relação ao plano processual formal, ou seja, a partir da pertinência subjetiva do autor, como titular do direito material, e dos demais elementos contidos na petição inicial, bem como na documentação que a instrui. No caso dos autos, os autores pretendem a adjudicação do imóvel descrito na inicial, em que consta a TERRACAP como promitente vendedora e proprietária legal, mediante o reconhecimento da cadeia cessionária. Preliminares de ilegitimidade passiva e ativa rejeitadas.
3. Prescreve o artigo 1.418, do Código Civil, que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, de acordo com o instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
4. Assim, atendidos os requisitos para o direito à adjudicação, conforme estabelece o artigo supracitado, os quais são: (i) a comprovação do negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular; (ii) a não pactuação de cláusula de arrependimento; (iii) a recusa do vendedor na outorga da escritura e (iv) o adimplemento do requerente, com a quitação do valor do bem, deve ser deferida a adjudicação compulsória pretendida.
5. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.